Tribunal: TJDFT
Processo: 0714903-98.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714903-98.2022.8.07.0020 RECORRENTE: VS SERVICOS E MAO DE OBRA LTDA RECORRIDO: CONDOMINIO CITTA RESIDENCE DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. REAJUSTE NÃO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE AJUSTE PRÉVIO. INOCORRÊNCIA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar a procedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões. 2. A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao CDC, o qual atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos serviços prestados, sendo esta afastada somente com a prova da inexistência do defeito no serviço ou da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão do art. 14, § 3o, do diploma consumerista. 3. Segundo o art. 47 do CDC, “as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”, haja vista ser a parte vulnerável na demanda. 4. Na hipótese, ante a expressa previsão contratual de que o reajuste do valor previsto para a prestação do serviço de terceirização de mão de obra seria negociado pelas partes, conclui-se que não pode incidir de maneira automática, ante o princípio do pacta sunt servanda. 5. Ainda que assim não fosse, foi firmado termo aditivo quando houve necessidade de reajustar os valores previstos contratualmente pela primeira vez, em 2021. Desse modo, ante a vedação ao comportamento contraditório, observa-se que foi criada legítima expectativa na parte contratante acerca da necessidade de negociações para incidência de reajustes. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. No recurso especial, a recorrente alega que o contrato entabulado entre as partes prevê a data e os índices de reajuste do valor contratado para a prestação de serviço de terceirização de mão de obra. Argumenta ser direito da parte contratada à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, abalado com o descumprimento da obrigação de pagar pelo serviço prestado nos termos contratuais previstos para reajuste do valor. Aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Deixa de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos e que teriam sido objeto de interpretação divergente. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, inciso IV, 5o, caput, incisos XXXV, XXXVI e LV, 7o, incisos VI e X, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no especial. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, pois “não é possível o conhecimento do recurso quando há indicação genérica de violação de lei federal sem particularizar quais dispositivos teriam sido violados, incidindo o óbice da Súmula n. 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".(AREsp n. 1.879.187/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023) e “É "impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu” (AgInt no AREsp n. 2.385.373/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Ademais, “A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência jurisprudencial atrai o óbice da Súmula 284 do STF” (REsp n. 2.076.294/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023). Ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não reuniria condições de prosseguir. Isso porque a turma julgadora assentou: Demarcada essa premissa, o contrato entabulado entre as partes traz a seguinte previsão quanto ao reajuste do valor pelos serviços prestados (ID 51799074): 10.1 Os reajustes referentes ao valor descrito no subitem 2.1[6], serão negociados entre as partes, conforme abaixo, na época em que cada evento ocorrer: - Salários, vale alimentação e encargos sociais: conforme convenção coletiva. - Vale transporte: conforme tarifa de ônibus vigente. - Materiais e uniformes: pelo IGP-M. - Tributos (impostos): conforme legislação. Da simples leitura da mencionada cláusula, verifica-se que o reajuste previsto contratualmente não é automático, dependendo de acordo entre as partes, isto é, ajuste prévio. Da análise do conjunto probatório, tal pactuação não foi celebrada em relação às quantias cobradas na presente demanda, o que afasta a obrigação do requerido/apelado em arcar com os preços reajustados. Dito de outro modo, observa-se que em 2021 foi firmado aditivo contratual, justamente com o objetivo de alterar o valor do contrato, em decorrência do reajuste anual de preços “em função da data-base da categoria profissional ocorrida em janeiro/2021” (ID 51799075). Entretanto, não foi feita negociação semelhante referente ao ano de 2022. Nessa linha, quanto à interpretação do negócio jurídico segundo os parâmetros da boa-fé objetiva, prevê o art. 113 do Código Civil: .... Na hipótese, repisa-se que foi firmado termo aditivo quando houve necessidade inicial de reajuste dos valores previstos contratualmente. Desse modo, ainda que se entendesse pela existência de divergência interpretativa da cláusula, ante a vedação ao comportamento contraditório, observa-se que foi criada legítima expectativa na parte contratante acerca da necessidade de negociações para incidência de reajustes. A propósito, julgados deste Tribunal sobre a questão: ... Ademais, por não existir previsão de reajuste automático, afasta-se a alegada ocorrência de enriquecimento sem causa[7] da parte contratante/apelada, pois cabe ao fornecedor arcar com os riscos do empreendimento, principalmente por se tratar de relação consumerista. Nesse ponto, deve-se inclusive mencionar que a convenção coletiva de trabalho que originou a suposta necessidade de reajuste de valores (ID 51799077) foi firmada em janeiro de 2022, mas a ação proposta apenas em agosto, sem notícia de interrupção do serviço prestado. Assim, agiu com acerto o Juízo de origem ao concluir pela improcedência do pedido inicial, de modo que deve a sentença ser mantida em sua integralidade. (ID 56072588). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A propósito, “a incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual o Tribunal de origem deu solução à causa" (STJ, AgInt no AREsp 1.232.064/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 07/12/2018).” (AgInt no AREsp n. 1.103.137/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao recurso extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, pois “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)”. (ARE 1452178 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-10-2023 PUBLIC 24-10-2023). Além disso, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. Com efeito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.” (RE 1461399 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023